Tribunal: TJBA
Processo: 8054749-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054749-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA ALEGADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes acumuladas para R$100.000,00 em razão do descumprimento de obrigação de reativar perfil de usuária em rede social.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível e devida exclusão ou redução das astreintes acumuladas; (ii) é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. O valor das astreintes pode ser reduzido mesmo após o trânsito em julgado quando verificado seu caráter excessivo, a desproporcionalidade da fixação inicial e a ausência de conduta da parte beneficiária para mitigar seu próprio prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A manutenção da redução das astreintes para R$100.000,00 mostra-se adequada diante da capacidade econômica da empresa, da persistência no descumprimento por mais de três anos e da ausência de qualquer iniciativa para cumprimento parcial da obrigação.

5. A alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, aliada à existência de outra conta ativa na mesma plataforma, com número de seguidores superior à conta original, justifica a conversão da obrigação em perdas e danos.

6. A conversão da obrigação em perdas e danos não implica no afastamento das astreintes já reconhecidas, conforme art. 500 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da autora não provido e recurso da empresa parcialmente provido para converter a obrigação de fazer em perdas e danos, mantendo-se o valor das astreintes fixado pelo juízo de origem em R$100.000,00.

Tese de julgamento:
"1. A multa por descumprimento de decisão judicial pode ser reduzida quando verificada exorbitância do valor acumulado, desproporcionalidade da fixação inicial e ausência de conduta da parte beneficiária para mitigar seu próprio prejuízo. 2. A obrigação de fazer relativa à reativação de conta em rede social pode ser convertida em perdas e danos quando alegada impossibilidade técnica de cumprimento ou alcançado resultado prático equivalente, sem prejuízo das astreintes já acumuladas."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497, 499, 500 e 537, §1º; CC, arts. 247 e 248.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.280/BA, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/8/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.887.992/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos agravos de instrumento nº 8063687-57.2024.8.05.0000 e nº 8054749-73.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS
, e como agravados
EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora EDNA RAMOS CHAVES SOUSA MATOS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., apenas para acolher o pedido subsidiário de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, mantendo, contudo, o valor das astreintes fixado pelo juízo de origem em R$100.000,00 (cem mil reais) como compensação pelo período de descumprimento, pelas razões adiante explanadas.